Tribunal: TJMT
Processo: 1012964-82.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012964-82.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELICIO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 313.788.031-91 (APELANTE), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), SHEILA KATIE DE SOUZA SANTOS - CPF: 631.247.181-00 (APELANTE), ARNALDO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 641.025.649-34 (APELADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), SHEILA KATIE DE SOUZA SANTOS - CPF: 631.247.181-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. COBRANÇA POR TERCEIRO SEM ENDOSSO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por Delicio Cardoso dos Santos, representado por Sheila Katie de Souza Santos, contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Monitória ajuizada em face de Arnaldo de Oliveira Pinto para cobrança de cheques prescritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade ativa do recorrente para a cobrança de cheque nominal a terceiro, em que não houve endosso em seu favor.

III. Razões de decidir

3. Consoante o art. 17 da L. no 7.357/1985, o cheque nominal é transmissível mediante endosso. A falta de endosso impede a legitimidade ativa para cobrança por terceiro, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ e do TJ-MT.

4. No presente caso, o cheque no 000882 foi nominal a Sheila Katie de Souza Santos, sem endosso em favor do recorrente, tornando-o inapto para cobrança judicial pela via monitória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança de cheque nominal a terceiro sem o respectivo endosso é inviável, por ausência de legitimidade ativa do portador não beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/1985,
arts
. 17, 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. no 1003537-26.2022.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 30/10/2024; STJ, REsp no 138160.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or
Delicio Cardoso dos Santos
,

devidamente representado pela Sra.
Shei
la
Katie
de Souza Santos,
em face d
a
sentença
proferida pelo Juízo da
Primeir
a
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
,
que, nos autos da
Ação Monitória,
julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais.

Irresignado, o Apelante alega que
a sua representante
,
Sheila Katie de Souza Santos
, se encontrava munida de procuração, com
poderes

para
assinar e endossar cheques.

Aduz que é válida e eficaz cheque assinado por procurador constituído por escrit
ura
pública
,
a quem foi conferido amplos pod
e
res.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pela parte Recorrida no id. 233954696.

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Delicio Cardoso dos Santos, devidamente representado pela Sra. Sheila Katie de Souza Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Monitória, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais.

Extrai-se da inicial que
Delício
Cardoso dos Santos, representado por Sheila Katie de Souza Santos, ingressou com ação monitória em desfavor de Arnaldo de Oliveira Pinto, por ser credor da
importância
original de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), decorrentes de cheques prescritos – n. 000882, emitido em 06/11/2017, n.
000883, emitido em 06/04/2018 e n. 000884, emitido em 06/11/2017, todos pelo Banco Bradesco S.A.

Após regular trâmite do
feito, foi
proferida sentença
definitiva
, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

“
Ex
positis
, não realizado o pagamento no prazo assinalado na decisão inaugural, julgo procedente em parte o pedido monitório, com resolução de mérito, a teor dos
arts
. 487, inciso I, e 701, §
2.°
, do CPC, de modo a condenar a parte requerida a pagar a importância básica de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), representada pelo valor original expresso nos cheques prescritos de 000883, emitido em 06/04/2018 e n.o 000884, emitido em 06/11/2017, ambos do banco Bradesco que consubstanciou esta causa, a ser atualizada monetariamente e com juros de mora nas bases acima estipuladas.

Por conseguinte, transitada em julgado, constituído restará de pleno direito o título executivo judicial, razão pela qual restará convertido o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, § 8.o, do CPC), seguindo-se doravante o rito do cumprimento de sentença, com a parte autora apresentando demonstrativo atualizado da dívida nas bases retro expendidas, em até 15 dias, com os pleitos inerentes, visando o efetivo cumprimento desta sentença”.

Deste ato,
a parte Autora aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passa à análise.

A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o crédito devido.

É suficiente que tenha forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor.
Em
um juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o magistrado
verificará
se há idoneidade, ou se não resta dúvida ou equivocidade

quanto à existência da dívida.

Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

“
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (...)

O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada.

O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.” (REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
11/11/2016)
”
.

No caso dos autos,
c
uida-se
de ação monitória que objetiva o recebimento de valores constantes em cheques, ou seja, instrumentos particulares firmados entre as partes.

Ab
initio
, importa observar que o cheque prescrito é documento idôneo para amparar a pretensão monitória, uma vez que apresenta forma escrita e evidencia significativamente a existência do débito,
em
conformidade com o enunciado da Súmula no 299 do Superior Tribunal de Justiça.

O objeto da irresignação recursal reside na possibilidade de
cobrar valores decorrentes de cheque prescrito, embora nominado
a
terceiro alheio à presente lide.

Colhe-se do documento de id. 233954186, que a cártula de n. 000882, datad
a
de 06 de novembro de 2017,
foi nominado à “Sheila Santos”, a qual não é parte na presente demanda.

Na procuração de id. 233954182, verifica-se que
Delício
Cardoso dos Santos, ora Apelante, constituiu Sheila Santos como sua procuradora, conferindo-lhe poderes para “emitir, assinar e endossas cheques, so
licitar saldos e extratos, requisitar talões de cheques”,
etc.
, por meio de procuração pública devidamente registrada em cartório.

A
presente demanda foi ajuizada por
Delício
Cardoso dos Santos, embora representado judicialmente por Sheila Santos.

Portanto, admite-se a legitimidade ativa para cobrar os cheques caracterizados pelo endosse em branco
;
contudo, não o torna
legítimo para cobrar valores decorrentes de cheques nominados à sua representante.

Isso

porque,
embora a representante tenha poderes para lhe representar, o contrário não pode ser presumido, ou seja,
D
elício

Cardoso dos Santos, autor da presente demanda, não possui legitimidade ativa para cobrar valores constantes em cártula nominada a Sheila Santos.

Sobre a matéria de regência, anota-se que o endosso é uma das formas possíveis de transmissão de cheques. Para endossar ou transmitir um cheque a alguém, basta que o beneficiário assine o verso do cheque, o que permite que a pessoa a quem o cheque é endossado fique com todos os direitos do beneficiário inicial.

Neste sentido, assim dispõe a Lei 7.357/85:

“Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é transmissível por via de endosso”.

“Art. 19 - O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento”.

“Art. 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador:

I -
completá-lo
com o seu nome ou com o de outra pessoa;

II -
endossar
novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa;

III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar”.

No presente recurso, conforme supramencionado, o cheque n. 00082 se encontra nominado para terceiro estranho à lide, e
não há endosso ou transferência para o ora Apelante, de forma que escorreita a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido deste Sodalício:

“
DIREITO CAMBIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE NOMINAL – AUSÊNCIA DE ENDOSSO REGULAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – COBRANÇA POR TERCEIRO SEM ENDOSSO REGULAR – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque nominal é transmissível mediante endosso, requisito indispensável para legitimar terceiro à cobrança do título.

(N.U 1003537-26.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)”.

No mesmo sentido, posicionamento de Tribunal Pátrio:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL À ORDEM SEM ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Considerando que os cheques que instruíram a ação monitória
tratam-se
de títulos nominais à ordem sua circulação depende da ocorrência de endosso, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do autor quanto aos títulos em que não ocorreram o endosso.

(TJGO, Apelação (CPC) 0320544- 63.2014.8.09.0051, Rel. CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, julgado em 14/02/2020,
DJe
de 14/02/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES NOMINAIS. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. O portador de cheque nominal a terceiro, transferido sem o necessário e regular endosso de seu beneficiário, não detém legitimidade ativa para o manejo de ação monitória para a satisfação do crédito representado pelo respectivo título, razão da manutenção da sentença recorrida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJGO, Apelação (CPC) 0108450-96.2016.8.09.0051, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5a Câmara Cível, julgado em 16/04/2018,
DJe
de 16/04/2018)”.

Forte nessas razões
,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024